Tribunal: TJMT
Processo: 1033849-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033849-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), MARIA INES POZZA - CPF: 508.476.949-68 (AGRAVANTE), ARMINIO POZZA NETO - CPF: 095.899.849-32 (AGRAVANTE), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), SOLUCAO ANALISE DE CREDITO LTDA - CNPJ: 37.479.722/0001-80 (AGRAVADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS PELA CORRÉ APÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 434 DO CPC. PRECLUSÃO. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCEÇÃO. ACESSIBILIDADE POSTERIOR. DOCUMENTO ANTIGO. IRRELEVÂNCIA DA DATA PARA A ADMISSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA CONCRETA E PLAUSÍVEL. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESENTRANHAMENTO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 434 E 435 DO CPC. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO RECURSAL POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o desentranhamento de documentos juntados pela corré após a contestação, admitindo-os com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, e manteve a audiência de instrução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada posterior se enquadra na exceção do art. 435, parágrafo único, do CPC, ou se incide a preclusão do art. 434; (
ii
) estabelecer se há litigância de má-fé na interposição do recurso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos deve ocorrer com a contestação, sob pena de preclusão (CPC, art. 434), admitindo-se exceção quando demonstrada acessibilidade posterior (CPC, art. 435, parágrafo único).

4.

A antiguidade do documento não impede sua admissão, pois o critério legal é a disponibilidade à parte no momento processual oportuno.

5.

A corré apresentou justificativa concreta de que o acervo somente se tornou acessível após a contestação, por colaboração de terceiros, inexistindo indícios, nesta fase, de ocultação deliberada.

6.

O contraditório foi preservado, com ciência e impugnação pelos agravantes, sendo a audiência ambiente adequado para esclarecimento sobre origem e pertinência do material.

7.

O desentranhamento constitui medida excepcional e não se justifica diante de justificativa plausível e possibilidade de contraditório efetivo.

8.

A interposição do recurso, em matéria juridicamente controvertida, não caracteriza litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

9.

A juntada posterior, por si, não viola a paridade de armas quando assegurados conhecimento e possibilidade de impugnação, sendo o contraditório suficiente para resguardar o equilíbrio processual.

10.

Não há litigância de má-fé, pois o simples exercício do direito de recorrer, sem prova de dolo (CPC, art. 80), não autoriza sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
não
provido. Revo
gação
do efeito suspensivo.

Tese de julgamento: 1. A juntada posterior de documentos é admissível quando a parte demonstra, de forma concreta, que o acervo somente se tornou conhecido, acessível ou disponível após a contestação, sendo irrelevante, por si, a data de elaboração do documento, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. O desentranhamento constitui medida excepcional e não se impõe quando há justificativa plausível e preservação do contraditório, cabendo a depuração de autenticidade, pertinência e contexto por impugnação específica e instrução. 3. O exercício do direito de recorrer em controvérsia juridicamente debatida não caracteriza, por si,
litigância de má-fé, ausente demonstração inequívoca de conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 79 a 81; CPC, art. 80; CPC, art. 434; CPC, art. 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Maria Inês Pozza
e
Armínio Pozza Neto
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da ação ordinária de nulidade de negócio jurídico n.º 1003476-20.2023.8.11.0041, movida em face de
Zion Enterprise Incorporadora Ltda
. e
Solução Análise de Crédito Ltda
,
indeferiu o pedido de desentranhamento de documentos juntados posteriormente pela corré
Solução
,
admitindo-os com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, sob a justificativa de que tais documentos teriam se tornado acessíveis somente em momento posterior, por intermédio de ex-empregado da corré
Zion
.

No mesmo ato, o Juízo de origem manteve a audiência de instrução e julgamento designada para 26/11/2025, às 14h00, na modalidade presencial, e indeferiu pedido dos autores para realização por videoconferência.

No recurso, os agravantes sustentam, em síntese, que os documentos admitidos não são “novos”, pois datam de 2021, e se referem a
fatos anteriores ao ajuizamento da ação (janeiro de 2023) e à apresentação da contestação (maio de 2023).

Alegam que a corré Solução não demonstrou impedimento legítimo capaz de justificar a juntada tardia, sendo insuficiente a afirmação de que os documentos foram obtidos por terceiro (ex-funcionário), o que caracterizaria preclusão temporal e violação aos
arts
. 434 e 435 do CPC, além de comprometer a segurança jurídica, a regularidade processual e a paridade de armas.

Requerem a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de risco de prejuízo irreversível, considerando a proximidade da audiência, para que a instrução não se realize sob a influência de documentos que reputam indevidamente admitidos; e, no mérito, pleiteiam o provimento do agravo para reconhecer a preclusão e determinar a exclusão/desentranhamento dos documentos.

Em decisão liminar proferida por esta Relatoria, foi deferido o efeito suspensivo, comunicando-se o Juízo de origem e determinando-se a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões.

A corré
Solução Análise de Crédito Ltda
. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, ao sustentar que a juntada se enquadra no art. 435, parágrafo único, do CPC, por se tratar de documentos que somente se tornaram conhecidos e acessíveis após a contestação, obtidos a partir de contato com pessoas arroladas como testemunhas, o que afirma estar corroborado por escrituras públicas de declaração.

Argumenta que os documentos são relevantes para o esclarecimento da cadeia negocial e para a busca da verdade real, que não haveria prejuízo ao contraditório e que os agravantes teriam agido com má-fé ao buscar afastar dos autos prova essencial, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, a revogação do efeito suspensivo e a condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

Certificou-se, ainda, o transcurso do prazo sem apresentação de contra
rrazões
pela corré
Zion Enterprise Incorporadora Ltda
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A insurgência recursal volta-se, em essência, contra a decisão que indeferiu o desentranhamento de documentos juntados pela corré
Solução Análise de Crédito Ltda
. após a contestação (ID. 202683346), reputados intempestivos pelos autores/agravantes, com pedido consequencial de efeito suspensivo para impedir que a audiência de instrução se realize sob a influência desse acervo documental.

Em contrarrazões, a corré sustenta a regularidade da juntada à luz do art. 435, parágrafo único, do CPC, afirma que os documentos somente se tornaram acessíveis posteriormente (inclusive por intermédio de terceiros), requer a manutenção da decisão combatida, a revogação do efeito suspensivo e pleiteia, ainda, a condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, está delimitada: verificar se, no caso concreto, a juntada posterior se enquadra na exceção do art. 435, parágrafo único, do CPC, ou se incide a preclusão decorrente do dever de instrução previsto no art. 434 do CPC, com os efeitos processuais pretendidos pelos agravantes.

Registro que, quanto
ao indeferimento da realização da audiência por videoconferência, embora mencionado no relatório como conteúdo da decisão agravada, verifica-se que a insurgência recursal não desenvolve impugnação específica sobre esse ponto/ não
formula
pedido recursal próprio a respeito, razão pela qual a matéria não se encontra devolvida a est
a instância revisora.

A juntada de documentos deve ocorrer, em regra, com a petição inicial e com a contestação, sob pena de preclusão (art. 434 do CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 435, parágrafo único, que exigem justificativa e contraditório.

Nesse enquadramento, os agravantes sustentam que os documentos discutidos remontam a 2021 e, por isso, deveriam ter acompanhado a contestação, reputando genérica a justificativa de obtenção por ex-empregado e, por consequência, inidônea para afastar a preclusão.

A corré
Solução
sustenta que não participou das tratativas iniciais e que os documentos questionados
,
inclusive instrumentos celebrados entre os próprios agravantes e terceiro
,
não estavam sob sua posse nem sob sua disponibilidade quando da apresentação da contestação. Afirma que somente passou a ter acesso a esse acervo em momento posterior, já na fase instrutória, por colaboração de terceiros.

Essa justificativa enfraquece a premissa central do agravo, que parte da ideia de que a corré já dispunha dos documentos desde o início e, portanto, estaria preclusa a juntada.

A circunstância de o documento ser antigo não significa, por si, que ele era acessível à parte naquele momento: o art. 435, parágrafo único, não condiciona a juntada posterior à “novidade” do documento, mas à demonstração de que somente depois ele se tornou conhecido, acessível ou disponível, com indicação do motivo que impediu a apresentação anterior.

Incumbe à parte que junta tardiamente demonstrar, de modo concreto, o motivo pelo qual não apresentou o documento no momento processual oportuno, cabendo ao julgador aferir a compatibilidade da conduta com a boa-fé objetiva, afastando, por conseguinte, a hipótese de prova guardada para produção estratégica em momento mais favorável
.

No caso, a justificativa apresentada vem amparada por elementos específicos dos autos,
revelando
que o acervo se tornou acessível apenas após a contestação
,
sem indicativos, ao menos nesta fase, de ocultação deliberada

Soma-se a isso a natureza dos documentos apontados como relevantes. Se, como afirma a corré, eles antecedem a cadeia negocial que a teria alcançado e dizem respeito a relações estabelecidas entre os agravantes
e terceiros, não se mostra, de plano, incompatível com a hipótese legal que tais peças não integrassem a esfera de disponibilidade imediata da corré quando da contestação, tendo sido obtidas apenas posteriormente.

Nessa etapa, portanto, a discussão desloca-se para a consistência da justificativa e o efetivo contraditório, matéria que deve ser apreciada com a devida densidade na cognição exauriente deste julgamento, não se resolvendo por mera inferência baseada na data dos documentos
.

Outrossim,
o ponto de equilíbrio eleito pelo CPC para a juntada posterior é a preservação do contraditório. Consta que os agravantes tiveram ciência do acervo e impugnaram sua admissibilidade, postulando o desentranhamento (ID. 203690147).

Questões como autenticidade, completude, pertinência ao objeto litigioso e mesmo o modo de obtenção dos documentos,
via de regra
, não se resolvem por exclusão imediata, mas pelo contraditório efetivo e, quando cabível, por impugnação específica e pela produção da prova pertinente.

A audiência de instrução, nesse contexto, é ambiente adequado para depurar a controvérsia
,
inclusive quanto à origem e ao contexto do acervo
,
sem que isso importe antecipação de juízo definitivo sobre o valor probatório dos documentos.

Nesse cenário, não se identifica, na decisão recorrida, afronta à disciplina dos
arts
. 434 e 435 do CPC em intensidade apta a justificar a medida extrema do desentranhamento.

O juízo de origem consignou, em síntese, que o acesso aos documentos teria ocorrido apenas em momento posterior e que a justificativa apresentada se mostrava plausível, considerada a relevância do material para a instrução.

Trata-se de deliberação inserida na condução do iter instrutório, em que ao magistrado se reconhece margem de apreciação para organizar a prova, desde que assegurados o contraditório e a possibilidade de reação da parte contrária
,
o que, ao menos por ora, se verifica.

Na mesma linha, a alegação de quebra de paridade de armas não se sustenta apenas pelo fato de a juntada ter ocorrido após a contestação. A paridade exige, sobretudo, oportunidade real de conhecimento,
manifestação e impugnação, com possibilidade de ajuste da estratégia probatória.

Admitida a juntada em hipótese legal, eventual correção procedimental deve ser buscada, quando necessária, pela organização do contraditório no primeiro grau
,
com concessão de prazo, esclarecimentos e adequação da condução da instrução
,
e não, automaticamente, pelo desentranhamento.

Por fim, o pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé não comporta acolhimento nesta fase. A controvérsia sobre preclusão documental e limites do art. 435 do CPC é matéria juridicamente debatida, e o exercício do direito de recorrer, por si, não autoriza a incidência das sanções dos
arts
. 79 a 81 do CPC, ausente demonstração inequívoca, neste momento, de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o desentranhamento dos documentos juntados pela corré (ID. 202683346) e
revogo
o efeito suspensivo anteriormente concedido, para que o processo de origem retome seu curso, com a realização dos atos instrutórios sob a condução do juízo de primeiro grau.
Indefiro
, nesta etapa recursal, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026